Tribunal: TJES
Processo: 0021672-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021672-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO REVISIONAL. BAIXA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. NATUREZA ACESSÓRIA DA GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de arrendamento mercantil, mas indeferiu o pedido de baixa do gravame fiduciário sobre os veículos. A Apelante busca a reforma da sentença para que seja determinada a baixa da garantia, bem como a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da dívida principal implica, necessariamente, a extinção da garantia fiduciária acessória, com a consequente obrigação de baixa do gravame, e se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico em detrimento do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação fiduciária em garantia constitui obrigação acessória que visa assegurar o cumprimento da obrigação principal. Com base no princípio de que o acessório segue o principal (
accessorium sequitur principale
), uma vez declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, a garantia perde sua função e fundamento jurídico, tornando-se indevida a sua manutenção. A baixa do gravame é, portanto, um consectário lógico da prescrição do débito principal.

4. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa quando, em ação de natureza predominantemente declaratória, o proveito econômico não é claramente mensurável, especialmente quando o pedido de cobrança do réu não foi veiculado por meio de reconvenção, instrumento processual adequado para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão de cobrança da dívida principal, oriunda de contrato de arrendamento mercantil, acarreta a extinção da garantia fiduciária acessória, impondo-se ao credor a obrigação de promover a baixa do gravame incidente sobre o bem, sob pena de perpetuar restrição indevida ao direito de propriedade do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 206, § 5º, I. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07424677520238070001; TJ-MG 50452992920238130079; TJ-SP 10434632920248260100; TJ-RS 50066081820218210038; TJ-SP 10009169020218260257.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021672-95.2020.8.08.0024

APELANTE: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
contra a r. sentença (Id. 15667472) proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da "Ação Declaratória de Prescrição c/c Inexequibilidade de Débito e Levantamento de Gravame" ajuizada em desfavor de
BANCO BMG SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para

declarar a prescrição da pretensão da Ré de exigir qualquer débito inerente ao contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes e objeto desta ação, bem como a consequente inexequibilidade de qualquer débito oriundo do referido pacto, julgando improcedente, contudo, o pedido de baixa no gravame dos veículos objeto da relação jurídica firmada entre as partes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as suas razões.

Depreende-se dos autos que as partes celebraram, em 10 de abril de 1997, um Contrato de Arrendamento Mercantil para aquisição de três veículos de carga. Em razão da indexação das parcelas à variação do dólar americano, a Apelante ajuizou a ação revisional nº 0002737-42.1999.8.08.0024. A referida demanda teve seu desfecho definitivo com o trânsito em julgado de decisão do Superior Tribunal de Justiça em
17 de abril de 2012
, a qual estabeleceu que os prejuízos decorrentes da maxidesvalorização do real deveriam ser suportados de forma equitativa e igualitária por ambas as partes.

A Apelante ajuizou a presente demanda em 14 de dezembro de 2020, argumentando que, desde o trânsito em julgado da decisão revisional, transcorreram mais de oito anos sem que a instituição financeira Apelada tenha promovido qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial do saldo devedor remanescente, o que resultaria na prescrição da pretensão de cobrança.

O Juízo de primeiro grau acolheu a tese da prescrição, declarando a inexigibilidade de qualquer débito. Contudo, indeferiu o pedido de baixa do gravame, sob o fundamento de que a prescrição apenas inviabiliza a exigibilidade judicial da suposta dívida.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id. 15667479), a parte Apelante sustenta, em síntese, que
(I)
a r. sentença merece reforma, porquanto, embora tenha corretamente reconhecido a prescrição da pretensão de cobrança do débito, incorreu em
error in judicando
ao indeferir o pedido de baixa do gravame fiduciário incidente sobre os veículos objeto do contrato;
(II)
a garantia fiduciária possui natureza acessória e, como tal, deve seguir a sorte da obrigação principal. Uma vez declarada a inexigibilidade do débito principal em razão da prescrição, a manutenção do gravame se torna indevida e configura coação ilegítima;
(III)

há, ainda, necessidade de reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o proveito econômico obtido – correspondente ao valor do débito prescrito –, e não sobre o valor da causa.

A controvérsia, portanto, recai sobre os efeitos do reconhecimento da prescrição sobre a garantia fiduciária. A r. sentença, ao negar a baixa do gravame, baseou-se no argumento de que a prescrição não extingue a obrigação em si, mas apenas a sua exigibilidade coercitiva.

Todavia, a alienação fiduciária em garantia é um negócio jurídico acessório, cuja existência e eficácia estão umbilicalmente ligadas à obrigação principal que visa assegurar. Sua função é garantir o adimplemento da dívida.

Uma vez fulminada pela prescrição a pretensão de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação principal, a manutenção da garantia acessória perde sua razão de ser. Permitir que o gravame subsista indefinidamente, mesmo após a perda da exigibilidade do crédito, equivaleria a perpetuar um meio de coação sobre o devedor, em violação ao princípio da segurança jurídica e à própria finalidade do instituto da prescrição, que é a de pacificar as relações sociais pelo decurso do tempo.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência de diversos Tribunais pátrios, que de forma consistente têm determinado a baixa do gravame fiduciário como consectário lógico do reconhecimento da prescrição da dívida principal. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. DÍVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO MÁXIMA DE 5 ANOS. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE PROMOVER A BAIXA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Qualquer pretensão de cobrança de dívida resultante da emissão de cédula de crédito bancário, seja pela via executiva ou de conhecimento, prescreve no prazo máximo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. II. O ajuizamento de ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, na qual não houve a citação do devedor fiduciante, não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, consoante a inteligência do artigo 202, inciso I, do Código Civil, e do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Consectário lógico do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da dívida do devedor fiduciante é a determinação de baixa do gravame fiduciário incidente sobre o veículo financiado.
IV. A alienação fiduciária em garantia representa pacto acessório que não subsiste quando a dívida em função da qual foi instituída perdeu a exigibilidade por força do fenômeno prescricional.

V. Cabe ao credor fiduciário promover a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, na esteira do que prescrevem os artigos 2º, inciso XI, e 18 da Resolução CONTRAN 807/2020.
VI. Atende ao critério da razoabilidade multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório. VII. A falta de compromisso com a verdade viola o dever de lealdade processual previsto nos artigos 5º, 6º e 80, incisos II e V, e, por via de consequência, dá respaldo à aplicação da penalidade de multa contemplada no artigo 81 do Código de Processo Civil. VIII. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07424677520238070001 1981622, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA - CONSTATAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME - NECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. - A pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002 - P
rescrita a pretensão de cobrança da dívida referente à contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, não há razão para ser mantido o gravame sobre o bem, por se tratar de garantia acessória
- Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50452992920238130079, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/11/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. EMISSÃO DE DUT. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação do banco requerido contra sentença de procedência que o obrigou a realizar a baixa do gravame de veículo que financiou ao autor, ante a quitação do débito pela consumação do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões sob discussão: (i) saber se a prescrição do débito importa em quitação da dívida e consequente obrigação de baixa do gravame e (ii) se a falta de emissão do DUT é óbice ao cumprimento da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor ajuizou ação declaratória de prescrição cumulada com baixa de gravame contra o requerido, afirmando que financiou veículo (por alienação fiduciária) e, após dificuldades financeiras, inadimpliu o acordo celebrado em ação de busca e apreensão, tendo ocorrido, porém a prescrição quinquenal do débito nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC. 4. Não convence a tese do requerido de que a prescrição não implica inexistência da dívida e de que a baixa do gravame estaria condicionada à quitação pecuniária do débito, pois nos termos da lei civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas prescreve em cinco anos. Logo, tendo a última parcela do acordo vencido em 15/08/2018 sem que houvesse cobrança por parte do banco requerido, claro resta que se configurou a prescrição do débito, extinguindo sua exigibilidade.
5. A alienação fiduciária é acessória à dívida garantida, razão por que, operada a prescrição, a manutenção do gravame fiduciário torna-se ilegítima e caracteriza coerção indevida sobre o devedor.
6. Não conhecida matéria inovada em sede recursal, vez que a lide se delimita pelos argumentos fáticos e jurídicos suscitados e enfrentados na inicial e na contestação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, a inédita justificativa de falta de baixa do gravame por não-emissão do DUT, revela matéria de defesa que deveria ter sido alegada em contestação e que, como não o foi, não pode ser apresentada em recurso, diante da preclusão temporal e consumativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Rejeitada inovação recursal. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A prescrição da dívida principal extingue a exigibilidade do crédito e impõe a baixa do gravame fiduciário, sob pena de perpetuar restrição indevida ao direito de propriedade do devedor". (TJ-SP - Apelação Cível: 10434632920248260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 26/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/11/2024)

Portanto, a r. sentença merece reforma neste capítulo para que, como consequência lógica do reconhecimento da prescrição, seja determinada a obrigação de a instituição financeira Apelada proceder à baixa dos gravame fiduciários que pendem sobre os veículos.

A parte Apelante também se insurge contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, pugnando pela sua fixação sobre o proveito econômico obtido (valor do débito declarado prescrito), em detrimento do valor da causa, como fixado pelo juízo de primeiro grau.

Neste ponto, contudo, a r. sentença deve ser mantida.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais: primeiramente, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico obtido; e, por fim, não sendo possível mensurá-los, o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, a instituição financeira Apelada, em sua contestação, alegou a existência de um saldo devedor e pleiteou a condenação da Apelante ao seu pagamento. No entanto, tal pleito foi formulado no corpo da peça de defesa, sem a utilização do instrumento processual adequado, qual seja, a reconvenção. O pedido formulado em contestação, sem a devida formalidade reconvencional, não tem o condão de ampliar o objeto litigioso do processo.

Como bem pontuado pelo juiz singular, a presente ação não possui natureza dúplice, e o pedido de condenação formulado pelo réu não foi objeto de apreciação meritória por ausência de interesse-adequação. Dessa forma, o "proveito econômico" alegado pela Apelante — correspondente ao valor do débito que a Apelada pretendia cobrar — não integrou formalmente o objeto do julgamento de mérito a ponto de servir como base de cálculo clara e incontroversa para os honorários.
A pretensão principal da demanda é declaratória, e diante da ausência de uma condenação pecuniária e da imprecisão na mensuração do proveito econômico (que não foi objeto de um pedido reconvencional formal), a utilização do valor da causa como base de cálculo mostra-se a medida mais prudente e adequada, em conformidade com a parte final do artigo 85, § 2º, do CPC.

Assim, a manutenção da base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, apenas para determinar que a instituição financeira Apelada promova a baixa dos gravames fiduciários incidentes sobre os veículos de Chassis 9BSRH4X2ZV3361810, 9BSRH4X2ZV3361787 e 9BSRH4X2ZV3361822.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença, apenas para determinar que a instituição financeira Apelada promova a baixa dos gravames fiduciários incidentes sobre os veículos de Chassis 9BSRH4X2ZV3361810, 9BSRH4X2ZV3361787 e 9BSRH4X2ZV3361822.